Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REPRESENTAÇÃO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. VALOR DOS HONORÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS BENS PARTILHADOS. PLANILHA DE ESTIMATIVA UNILATERAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA DE AVALIAÇÃO UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 784, XII, do Código de Processo Civil – CPC, são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Dispõe o art. 24 da Lei no 8.906/94 que o contrato escrito que estipular honorários advocatícios é título executivo.
2. A execução para cobrança de crédito funda-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). O título é certo quando estão bem definidos os seus elementos – subjetivos e objetivos – e quando é capaz de demonstrar a existência do crédito. A exigibilidade refere-se à possibilidade atual de cobrança, por ausência de impedimentos, termo ou condição. Já a liquidez é relativa à definição do valor da dívida, ou seja, deve ser expresso no título a quantia devida ou deve ser possível, mediante simples cálculo aritmético, extrair esse valor.
3. Se o juiz verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o exequente a corrija, nos termos do art. 801 do CPC.
4. Na hipótese, a cláusula contratual que define a quantia devida como contraprestação aos serviços advocatícios estabelece percentual sobre o valor dos bens partilhados atribuídos à contratante. Trata-se de percentual sobre a vantagem econômica obtida ao final do processo – cláusula quota litis – o que demanda a apuração do efetivo proveito econômico da contratante. Portanto, para que seja aferida a liquidez do título executivo, é necessária a comprovação do valor dos bens partilhados.
5. As exequentes juntaram aos autos apenas planilha com avaliação unilateral dos bens. Não há liquidez, pois a base de cálculo da obrigação não pode ser estimada unicamente pelo credor.
6. Não demonstrada a liquidez do contrato executado, pode o juiz determinar a emenda à petição inicial para que seja suprida a irregularidade ou para que haja conversão para o rito do procedimento comum.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.